Tribunal: TJPA
Processo: 0800956-21.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800956-21.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: TRANSPORTES BERTOLINI LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800956-21.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO: MICHEL FERRO - OAB/PA 7.961 e BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865.

EMBARGADO: TRANSPORTE BERTOLINI LTDA.

ADVOGADO: ADRIANA DE CASSIA FERRO MARTINS – OAB/PA 7450.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto pela embargante, alegando omissão quanto ao fundamento relacionado à competência da Justiça Federal. Requereu-se o saneamento da omissão para esclarecimento do trecho decisório pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à competência para processar e julgar a causa, diante de possível interesse da União na lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, limitando-se a sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Restou configurada omissão quanto à fundamentação do acórdão embargado no tocante à impossibilidade de a Turma julgar o interesse da União, matéria cuja apreciação compete exclusivamente à Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 150 do STJ.

5. Esclarecimento prestado de que foi determinado ao juízo de origem expedir ofício à AGU, para que se manifeste sobre eventual interesse jurídico da União, evitando deslocamento indevido de competência.

6. Esclarecido, ainda, que eventual vício de julgamento monocrático restou superado com a interposição e julgamento colegiado de agravo interno, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: 1. A omissão relativa à competência da Justiça Federal deve ser sanada com base na Súmula nº 150 do STJ, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para decidir sobre o interesse jurídico da União. 2. O julgamento colegiado de agravo interno supre eventual nulidade de decisão monocrática.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
DAR PARCIAL ACOLHIMENTO
, sem efeitos infringentes,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dois (2) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800956-21.2020.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

EMBARGANTE:
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

ADVOGADO:
MICHEL FERRO - OAB/PA 7.961 e BERNARDO MORELLI BERNARDES – OAB/PA 16.865.

EMBARGADO:
TRANSPORTE BERTOLINI LTDA.

ADVOGADO:
ADRIANA DE CASSIA FERRO MARTINS – OAB/PA 7450.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
alegando a existência de omissão no Acórdão desta Egrégia Turma, através do qual o recurso de Agravo Interno interposto pela ora embargante foi conhecido e desprovido.

Em suas razões, a parte embargante aduz que a decisão é omissa, por deficiência em sua fundamentação, unicamente em relação ao trecho relativo ao pedido de deslocamento de competência para a Justiça Federal.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o sucinto relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 07 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO À COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu agravo interno interposto pela embargante, alegando omissão quanto ao fundamento relacionado à competência da Justiça Federal. Requereu-se o saneamento da omissão para esclarecimento do trecho decisório pertinente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão relevante no acórdão quanto à competência para processar e julgar a causa, diante de possível interesse da União na lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC/2015, limitando-se a sanar vícios formais de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

4. Restou configurada omissão quanto à fundamentação do acórdão embargado no tocante à impossibilidade de a Turma julgar o interesse da União, matéria cuja apreciação compete exclusivamente à Justiça Federal, nos termos da Súmula nº 150 do STJ.

5. Esclarecimento prestado de que foi determinado ao juízo de origem expedir ofício à AGU, para que se manifeste sobre eventual interesse jurídico da União, evitando deslocamento indevido de competência.

6. Esclarecido, ainda, que eventual vício de julgamento monocrático restou superado com a interposição e julgamento colegiado de agravo interno, conforme jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento: 1. A omissão relativa à competência da Justiça Federal deve ser sanada com base na Súmula nº 150 do STJ, reconhecendo-se a competência da Justiça Federal para decidir sobre o interesse jurídico da União. 2. O julgamento colegiado de agravo interno supre eventual nulidade de decisão monocrática.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

No caso dos autos, entendo que existe omissão a ser sanada, para que a decisão embargada possa ser melhor compreendida.

Na decisão monocrática que proferi, cujos termos foram mantidos pelo Acórdão embargado, fiz constar que, a despeito do entendimento de inexistirem nos autos elementos que atraíssem a competência da Justiça Federal, “não cabe a este Relator decidir de maneira definitiva se a União tem ou não interesse no presente feito”, sem, entretanto, explicitar o porquê dessa conclusão.

Pois bem, compreendo que não cabe a este Relator ou a esta Turma decidir sobre o interesse da União em integrar a lide, tendo em vista que, de acordo com os termos da Súmula 150, do STJ, “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas”. (SÚMULA 150, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/02/1996, DJ 13/02/1996, p. 2608)

Logo, independente do entendimento pessoal deste Relator, ou do entendimento deste Colegiado ou, ainda, do entendimento do Embargante, esta Corte não dispõe de competência para afirmar se a União tem ou não interesse em integrar a lide, por isso a determinação ao juízo de origem de expedição de ofício à Advocacia Geral da União para que informe a respeito da existência ou não de interesse da União, de forma a evitar deslocamento eventualmente desnecessário do feito à Justiça Federal e prolongar ainda mais a solução da demanda.

Eram esses os esclarecimentos que faltavam sobre este ponto.

O embargante diz, ainda, que este Relator não poderia ter julgado monocraticamente o recurso de Agravo de Instrumento, porém, em que pese a decisão unipessoal ter sido fundamentada em permissão regimental é importante ainda esclarecer que a interposição de recurso de Agravo Interno e seu julgamento colegiado, como já ocorreu na espécie, supre eventual nulidade de julgamento monocrático, consoante orientação pacífica do STJ (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)

ASSIM
, suprindo o ponto omisso apontado,
CONHEÇO E ACOLHO PARCIALMENTE
os presentes Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA, 2 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/06/2025